Tribunal: TJDFT
Processo: 0706256-74.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706256-74.2018.8.07.0014 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO JOSE SOBRINHO APELADO: SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SEBASTIÃO JOSÉ SOBRINHO contra a sentença de ID 67026100, desacompanhada da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Segundo o artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, (N)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. CONCEDO ao apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, oportunidade para comprovar o recolhimento do preparo em dobro nos termos do artigo 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024 às 14:30:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora